Tribunal: STF
Processo: ARE 1604048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º DA LEI 12.850/2013. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "G", DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença que absolveu a ré da prática do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, por insuficiência de provas. Denúncia fundamentada em interceptações e monitoramento ambiental que indicaram atuação da ré, advogada, como integrante da organização criminosa Família do Norte (FDN), intermediando comunicação ilícita entre presos e membros externos da facção, tratando de assuntos alheios à advocacia, como transações financeiras e manutenção de casas de apoio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, diante da alegada atuação da advogada como intermediária de comunicação e repasse de informações entre membros da facção criminosa Família do Norte, desvirtuando o exercício da advocacia e integrando a ORCRIM.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de organização criminosa é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a associação estável de quatro ou mais pessoas para prática de infrações penais com pena superior a quatro anos, independentemente da efetiva prática dos delitos. A conduta da ré, conforme os diálogos interceptados e monitoramento ambiental, demonstra conhecimento e participação ativa na estrutura da facção, inclusive repassando ordens e informações internas, o que caracteriza sua integração à organização criminosa, nos termos do art. 2º da Lei 12.850/2013.
4. A sentença absolutória baseou-se na insuficiência de provas robustas para condenação, destacando que a prova indiciária, embora existente, não alcançou o grau de certeza necessário para afastar a dúvida razoável, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. Contudo, o exame detido dos elementos probatórios, especialmente as gravações autorizadas judicialmente e a análise das conversas cifradas, revela atuação da ré além do exercício regular da advocacia, configurando abuso de prerrogativa profissional e participação consciente na organização criminosa.
5. A dosimetria da pena observou o princípio da individualização, fixando a pena-base no mínimo legal, aplicando, na segunda fase do cálculo, a agravante do art. 61, II, "g", do Código Penal, em razão do abuso da função da advocacia, e estabelecendo regime inicial aberto. A pena de multa foi fixada observando-se a proporcionalidade com a sanção corporal fixada, enquanto o valor do dia- multa levou em conta a situação econômica da condenada. A sanção reclusiva foi substituída por restritivas de direitos, com prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, em consonância com a jurisprudência do TRF4.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Provimento da apelação criminal para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, fixando a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, e 45 dias-multa.
Tese de julgamento: 1. A atuação de advogado que, valendo-se da prerrogativa profissional, atua como intermediário de comunicação e repasse de informações entre membros de organização criminosa, configurando abuso de função, caracteriza o crime de organização criminosa previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, sendo possível a condenação com base em prova indiciária robusta e análise do conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, §1º, e 2º; Código Penal, arts. 59, 61, II, "g", 33, §2º, "c", e 44; Código de Processo Penal, arts. 156, 282, I e II, 312, 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 463.228, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 04/12/2018; TRF4, 5001685-62.2016.4.04.7011, Oitava Turma, Rel. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 03/08/2023; TRF4, 5000753-51.2019.4.04.7017, Oitava Turma, Rel. Des. Leandro Paulsen, j. 13/05/2021; STF, AgRg no RHC 193.194/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/6/2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente